Tribunal: TJES
Processo: 0021894-34.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021894-34.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE AVELINO PEREIRA PEIXOTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
.
CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO
NA LEI ESTADUAL Nº 3.196/78 E NO EDITAL
Nº 01/2018
.
LEGALIDADE
.
RECURSO
DES
PROVIDO

1)
Segundo o entendimento do Pretório Excelso e do Tribunal da Cidadania, a disposição editalícia que prevê limite etário para o ingresso na carreira militar não fere os direitos dos candidatos, desde que previsto em lei e quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

2)
Hipótese em que inquestionável a existência de previsão editalícia (alínea
n
do item 4.1 do Edital nº 01/2018) e de norma legal (art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/78) impondo limite máximo de 28 anos no primeiro dia de inscrição para admissão ao curso de formação de soldado combatente, o que denota a legalidade dessa restrição. Precedentes.

3
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo o entendimento do Tribunal da Cidadania, a disposição editalícia que prevê limite etário para o ingresso na carreira militar não fere os direitos dos candidatos, desde que a restrição esteja prevista em legislação específica,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. MILITAR. SOLDADO. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO NA LEI LOCAL E NO EDITAL. NATUREZA DO CARGO. LEGALIDADE. DATA PARA AFERIÇÃO DO LIMITE ETÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo,
in casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II –
Esta Corte orienta-se no sentido de que "não fere direitos dos candidatos a disposição editalícia que prevê limites mínimo e máximo de idade para o ingresso na carreira militar, em razão da atividade peculiar nela exercida, desde que tal limitação esteja prevista em legislação específica" (RMS 31.923/AC, 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 13/10/2011).
III – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV – Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 51.864/SE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. COMPROVAÇÃO DE IDADE NA DATA DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO. TEMA DECIDIDO EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. (...) 4.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada, em casos semelhantes ao ora examinado, no sentido da "possibilidade de estabelecerem-se limites mínimo e máximo de idade para o ingresso nas carreiras militares
; entretanto, esse entendimento não é aplicável ao caso dos autos, uma vez que não se está a discutir o limite etário para a participação em concurso, mas, sim, a razoabilidade de indeferir-se a inscrição de candidato que, embora, à época da inscrição, preenchesse os requisitos do edital, veio, durante o certame, a ultrapassar a idade exigida para a inscrição no curso de formação" (RCD no AREsp 679.607/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13.5.2015). 5. Precedentes: AgInt no REsp 1.526.657/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 30.5.2016; AgRg no AREsp 653.336/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 4.11.2015; AgRg no AREsp 272.822/CE, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 22.5.2013; RMS 31.932/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24.9.2010. 6. (...). (REsp 1518719/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016)

De igual modo, assenta o Pretório Excelso que o limite de idade para ingresso na carreira policial é legítimo, desde que previsto em lei e quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

É de se conferir:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR. ALTERAÇÃO NA LEI DURANTE A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. 1.
O Supremo Tribunal Federal assentou que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público,
desde que haja anterior previsão legal

e
que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público
(RE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Prevalece nesta Corte a orientação no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em conta a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade (ARE 721.339-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é possível a adequação do edital do concurso público, antes de sua conclusão e homologação, quando houver necessidade de adaptação do certame à nova legislação aplicável à carreira. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1025819 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 31-08-2017 PUBLIC 01-09-2017)

In casu
, o Edital estabelece na alínea ‘n’ do item 4.1:

4.1. São
requisitos para investidura no cargo
, conforme art. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/78, já com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012:

(...)

n)
ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso
. (fl. 37 –
g.n
.)

Por sua vez, prevê o art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/78 com as devidas atualizações:

(...)

Art. 10. Para a
participação no concurso público
,
o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso
, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos: (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 787/2014)

Dessarte, inquestionável a existência de previsão editalícia e de norma legal impondo limite máximo de 28 anos no primeiro dia de inscrição para admissão ao curso de formação de soldado combatente, o que denota a legalidade da restrição, tal como consignara o magistrado de piso.

A propósito, a pacífica jurisprudência deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA SOLDADO COMBATENTE CONCURSO PÚBLICO IDADE MÁXIMA POSSIBILIDADE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA QUE DECORRE DA LEI QUE REGE A MATÉRIA – SEGURANÇA DENEGADA. 1
Este Egrégio Tribunal entende ser razoável a exigência do limite máximo de idade para o ingresso no curso de formação, tendo em vista a natureza do cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar, que exige plenitude de vigor físico e mental para o desempenho de funções permeadas de alta periculosidade e responsabilidade
. 2
O c. STJ já pacificou o entendimento de que é possível a imposição de limite de idade para ingresso na carreira militar, desde que haja previsão legal e editalícia
. 3 O limite etário encontra-se expressamente previsto no item 3, n, do edital do certame, que por seu turno encontra fundamento de validade na Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação dada pela Lei Complementar 787/2014, que disciplina a carreira militar no Estado do Espírito Santo, não demonstrando qualquer ilegalidade na exigência. 4 – Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180034157, Relator: MANOEL ALVES RABELO – Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/12/2018)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES – LIMITE ETÁRIO MÁXIMO – 28 ANOS – COMPATIBILIDADE COM O CARGO – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE CANDIDATO COM BASE NESTE CRITÉRIO – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ – SÚMULA 23 TJES – AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E DA FIXAÇÃO DE MULTA – RECURSO IMPROVIDO. 1.
In casu
o Edital 01⁄20013 foi lançado em 15 de janeiro de 2013, data em que os agravantes contavam com idade superior a determinada no edital (item 4.1, alínea ‘n’ - fl. 25), conforme se depreende dos documentos de identidade colacionados às fls. 22⁄23. 2.
Sobre o tema, o c. STJ já pacificou o entendimento de que é possível a imposição de limite de idade para ingresso na carreira militar, desde que haja previsão legal e editalícia. 3. É incontestável a existência de previsão legal neste sentido, consoante se dessume do art. 10,
caput
, da Lei n.º 3.196⁄78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n.º 667⁄2012, bem como a existência de previsão editalícia (item 4.1, alínea ¿n¿, fl. 25), ambas impondo o limite máximo de 28 anos de idade no primeiro dia da inscrição do concurso, o que evidencia a legalidade da imposição desta restrição. 4. A matéria discutida nestes autos, envolvendo o Edital PMES nº 0001⁄2013 encontra-se sumulada neste e. Tribunal de Justiça (Súmula 23 TJES) sedimentando o entendimento pela possibilidade de se exigir a idade máxima para o concurso de Oficial Combatente da Polícia Militar
. 5. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. (ART. 1.021, §§ 4º e 5º do CPC⁄2015). 6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024130215080, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA – Relator Substituto: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2017, Data da Publicação no Diário: 22/03/2017)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LIMITE DE IDADE. IMPOSIÇÃO DO EDITAL N.º 007/2010. OBSERVÂNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 467/2008. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exercício da função de Policial Militar exige plenitude de capacidade física e mental, sendo relevante que a Administração Pública estabeleça parâmetros de admissão necessários e úteis à própria sociedade, razão pela qual
afigura-se razoável exigir que o candidato somente venha a ingressar na Polícia Militar quando preenchidos os requisitos para investidura no cargo, dentre os quais, idade máxima de 28 (vinte e oito) anos na data de matrícula no curso de formação.
2.
O Edital nº 001/2013
–
PMES, que deflagrou o concurso público para o preenchimento de cargo, foi expresso em delimitar a idade máxima permitida para ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, com vistas a regulamentar a norma consubstanciada no artigo 2º, § 4º, da Lei Complementar n.º 467/2008, não havendo falar-se em ilegalidade.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24139028914, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2014, Data da Publicação no Diário: 14/05/2014).

Por conseguinte, impõe-se a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso

e a ele nego provimento.

Majoro os honorários sucumbenciais em sede recursal para R$ 1.200,00, mantendo, todavia, suspensa a exigibilidade diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria